Tribunal: TJMT
Processo: 1007632-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007632-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MARIA BRAGA DA SILVA - CPF: 559.165.541-68 (RECORRENTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – P
ASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA –
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130279037, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, de forma solidária, a restituir o valor de
R$ 488,52 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos),
a título de
danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente insiste na ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 131230189), a recorrida GOL LINHAS AEREAS S.A., em preliminar, alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida DECOLAR.COM LTDA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a reclamada
DECOLAR.COM LTDA
atuou apenas como intermediadora na venda da passagem aérea, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à referida reclamada a responsabilidade pelo cancelamento do voo pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada DECOLAR.COM LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

De outro lado, não há se falar em ilegitimidade passiva da companhia aérea, visto ser a responsável pelo cancelamento do voo adquirido pela reclamante, devendo responder pela falha na prestação do serviço. Assim,
rejeito
a referida preliminar.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, por meio da DECOLAR.COM LTDA, adquiriu passagens aéreas da reclamada
Gol Linhas Aéreas S/A
, referente ao trecho compreendido entre
Cuiabá-MT a Fortaleza-CE, com embarque previsto para o dia 31/03/2020.

Assevera que, por força da pandemia, houve o cancelamento do voo ficando disponível o referido crédito, o qual foi utilizado parcialmente em
novembro de 2020
para aquisição do trecho
Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ.

Diante disso, a parte autora alega que conseguiu emitir o voo de ida, contudo não conseguiu remarcar o trecho da volta. Assim, teve que adquirir passagem de volta pela companhia AZUL, no dia 27/11/2020.

Por fim, aduz que procurou os meios administrativos como
call center
,
e-mail
, mas não houve êxito na devolução do valor pago pelo voo de volta, qual seja,
R$ 488,52 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos),
conforme documento anexado no id. 130279012.

As empresas demandadas alegam que o cancelamento do voo contratado pela parte autora se deu em razão de força maior, qual seja, a pandemia da COVID-19, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido de dano material, contudo afastou o pedido de danos morais,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Registra-se que com o advento da lei 14.034/2020 houve alteração no art. 251-A no Código Brasileiro da Aeronáutica, que passou a vigorar da seguinte forma:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

A Lei 14.046/2020 aplicável as empresas de turismo, assim determina:

Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Logo, os danos morais alegados não podem mais ser presumidos, devendo, portanto, haver comprovação inequívoca nos autos, ou demonstrada má-fé nos termos do art. 5o da Lei 14.046/2020.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que o voo inicialmente contratado pela parte autora foi
cancelado em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19.

De outro lado, apesar da parte autora alegar que não logrou êxito na utilização do crédito referente à volta,
não há nos autos qualquer interação administrativa que indique que a parte autora tenha solicitado ou sido impedida de utilizar o referido crédito.

Assim, não houve comprovação de que a empresa recorrida tenha ferido o disposto no art. 3o, § 4o, da Lei 14.034/2020.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

Registre-se ainda que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos extraordinários a ensejar o dever de reparação extrapatrimonial.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Restituição dos valores. Cabimento. Inteligência do art. 3o, caput, e § 3o, da Lei no 14.034/20, que, em razão de maior especificidade temática, deve prevalecer in casu sobre a norma aparentemente antinômica contida no art. 2o e incisos da Lei no 14.046/20.
Danos morais não configurados. Situação de força maior
. Sucumbência recíproca configurada. Divisão dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10046828520208260161 SP 1004682-85.2020.8.26.0161, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 03/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) - Destaquei

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO.
COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO EXTRAPATRIMONIAL. Sentença de improcedência, com reconhecimento de ilegitimidade ativa, pelo fato de o pagamento do pacote ter sido efetuado por meio de cartão de crédito de terceira pessoa. Insurgência das autoras, sustentando sua legitimidade ad causam e pugnando pela integral procedência dos pedidos. Tese de ilegitimidade ativa que deve ser afastada. Pertinência subjetiva demonstrada. Autoras que, de fato, figuraram como contratantes, tendo comprovado documentalmente a restituição dos valores despendidos à pessoa que lhes emprestou o cartão usado na compra do pacote. Restituição dos valores. Cabimento. Inteligência do art. 3o, caput, e § 3o, da Lei no 14.034/20, que, em razão de maior especificidade temática, deve prevalecer in casu sobre a norma aparentemente antinômica contida no art. 2o e incisos da Lei no 14.046/20.
Danos morais não configurados. Situação de força maior. Autoras que não carrearam aos autos quaisquer provas de negativa de atendimento da ré após o cancelamento
. Sucumbência recíproca configurada. Divisão dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10102363120208260248 SP 1010236-31.2020.8.26.0248, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 16/11/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES UNILATERAIS DOS VOOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
ALTERAÇÕES DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTROS VOOS DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A parte promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais
.

Diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela parte promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe
.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1004087-44.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022